Tribunal: TRF3
Processo: 5010026-33.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
54/775)

5010026-33.2021.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010026-33.2021.4.03.6105

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: GALENA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível de sentença que denegou a ordem relativa ao reconhecimento do direito ao recolhimento do IPI sem a inclusão do PIS/COFINS na sua base de cálculo e à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Exclusão das parcelas do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI.

III. Razões de decidir

3. No que se refere à pretensa exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI, a apelante argumenta que a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706 (Tema 69) quanto à impossibilidade de inclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS deve ser aplicada analogicamente ao caso concreto. Todavia, apesar da aparente similitude entre a questão examinada no âmbito do aludido julgamento e a discutida neste feito, as situações não convergem, pois PIS e COFINS têm como base de cálculo a receita ou o faturamento, conforme os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/1998, ao passo que o IPI incide sobre o valor da operação. Saliente-se, por fim, que ao examinar agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado contra acórdão de tribunal regional que reconheceu a legalidade da inclusão do ICMS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do IPI, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou: a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia acerca da exclusão de tributos da base de cálculo do IPI é de natureza infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa (STF, ARE 1452159/SC – Relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.09.2023, DJE 28.09.2023).

IV. Dispositivo e tese

4. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: Apesar da aparente similitude entre a questão examinada no âmbito do julgamento do RE n.o 574.706 e a discutida neste feito (exclusão do PIS/COFINS da base apuração do IPI), as situações não convergem, pois PIS e COFINS têm como base de cálculo a receita ou o faturamento, conforme os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/1998, ao passo que o IPI incide sobre o valor da operação.

Jurisprudência relevante citada:STJ - AgInt no REsp: 2115638 PR 2023/0424815-8, Relator: Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024, STF, ARE 1452159/SC – Relator Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2023, DJE 28.09.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010026-33.2021.4.03.6105

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: GALENA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

js

Recurso de apelação interposto por GALENA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA (id 278993064) contra a sentença que, em sede de mandado de segurança no qual se buscava o reconhecimento do direito ao recolhimento do IPI sem a inclusão do PIS e da COFINS na sua base de cálculo, bem como de restituição/compensação do indébito, denegou a ordem. Sem honorários advocatícios (id 278993053).

Alega a apelante, em síntese, que a indevida oneração com a incidência do PIS e da COFINS na base de cálculos do IPI viola os arts. 153, inciso IV, e arts. 46 e 47, inciso II, do CTN, além dos artigos 5°, inciso II, e artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e que, ao contrário do que entendeu a sentença, o valor econômico da operação realizada, compreendida pelo preço, é elemento indissociável do faturamento ou da operação com produto industrializado. Aduz ainda que as contribuições em debate não integram o patrimônio do contribuinte e não podem ser entendidas como receita ou faturamento, bem como que deve ser aplicado o raciocínio exarado quando do julgamento do Tema 69 pelo STF e que a manutenção do julgado implica violação aos princípios da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da Constituição Federal), do não confisco (art. 150, inciso IV) e da legalidade (art. 5°, inciso II). Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões registradas sob o id 278993069.

O MPF manifestou-se no sentido do regular prosseguimento feito (id 279276126).

A decisão de id 281264663 recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à apelante.

Sobre o imposto sobre produtos industrializados - IPI dispõe o artigo 153, inciso IV, da Constituição Federal:

Art. 153 – Compete a União instituir impostos sobre:

(...)

IV – produtos industrializados;

(...)

§3o O imposto previsto no inciso IV:

(...)

II – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.

Por sua vez, coube ao Código Tributário Nacional, na forma do artigo 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, da CF, estabelecer a hipótese de incidência do tributo, bem como os elementos que a constituem, com destaque para a base de cálculo:

Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador:

(...)

II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51;

(...)

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.

Art. 47. A base de cálculo do imposto é:

I – (...);

II - no caso do inciso II do artigo anterior:

a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;

b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;

III – (...).

Conforme ensina Leandro Paulsen (in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência. 14a Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 802), o IPI é tributo que tem como aspecto material da hipótese de incidência a industrialização de produto e a celebração de operação jurídica que promova a transferência de sua propriedade ou posse. O legislador elegeu a saída do estabelecimento industrial ou a ele equiparado como momento de incidência do imposto.

A base de cálculo, por sua vez, corresponde ao valor da operação de saída da mercadoria. Tanto a Lei n.o 7.798/89 (artigo 14, inciso II, §1o) quanto o Decreto n.o 7.212/2010 (artigo 190) tratam da definição do que compõe o valor de operação: o valor/preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobrados ou debitados pelo contribuinte do comprador ou destinatário.

Quanto à composição da aludida base de cálculo, tenho entendimento no sentido de que não há falar-se em legitimidade da inclusão de tributos na base de cálculo de outros, especialmente porque, ao se permitir essa adição, extrapola-se a base imponível deles. Apenas com autorização expressa da Constituição, como consta no artigo 155, §2o, inciso XI, pode-se fazer incidir tributo sobre tributo, seja porque o fato gerador deve ser sempre um evento econômico, seja porque constitui uma excrescência cobrar tributo de quem recolhe tributo. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre as questões ora debatidas:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGALIDADE DA INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS, DA COFINS E DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento alcançado no acórdão recorrido converge com a jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tanto o Código Tributário Nacional (art. 47, II, a), como a Lei 4.502/1964 (art. 14, II, § 1o) e o Decreto 7.212/2010 (art. 190, II, § 1o) delimitam que, para efeitos de apuração do IPI, o valor tributável dos produtos nacionais é o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, o que abrange, inclusive, o montante dos tributos embutidos no denominado preço por dentro ( PIS, COFINS e ICMS). Ou seja, o ICMS, o PIS e a COFINS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2013239 RS 2022/0211766-3, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VALORES DE PIS, COFINS E ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. PRECEDENTES. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Configura deficiência da fundamentação recursal a alegação genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, sem a demonstração clara e objetiva do ponto do acórdão acoimado do suposto vício não sanado e de sua relevância para a solução da controvérsia. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF.

3. A firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que os valores relativos a PIS, COFINS e ICMS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI, por falta de previsão legal. Precedentes.

4. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza a aplicação do óbice de conhecimento inscrito na Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2115638 PR 2023/0424815-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)(grifo nosso)

Quanto ao pleito de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já se estabeleceu que: o recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal (STF - AgR RE: 915828 SP - SÃO PAULO 0001522-53.2008.4.03.6114, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/08/2017, Segunda Turma).

No que se refere à pretensa exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI, a apelante argumenta que a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706 (Tema 69) quanto à impossibilidade de inclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS deve ser aplicada analogicamente ao caso concreto. Todavia, apesar da aparente similitude entre a questão examinada no âmbito do aludido julgamento e a discutida neste feito, as situações não convergem, pois PIS e COFINS têm como base de cálculo a receita ou o faturamento, conforme os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/1998, ao passo que o IPI incide sobre o valor da operação. Saliente-se, por fim, que ao examinar agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado contra acórdão de tribunal regional que reconheceu a legalidade da inclusão do ICMS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do IPI, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou: a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia acerca da exclusão de tributos da base de cálculo do IPI é de natureza infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa (STF, ARE 1452159/SC – Relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.09.2023, DJE 28.09.2023).

Destarte, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

EMENTA

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível de sentença que denegou a ordem relativa ao reconhecimento do direito ao recolhimento do IPI sem a inclusão do PIS/COFINS na sua base de cálculo e à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Exclusão das parcelas do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI.

III. Razões de decidir

3. No que se refere à pretensa exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI, a apelante argumenta que a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706 (Tema 69) quanto à impossibilidade de inclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS deve ser aplicada analogicamente ao caso concreto. Todavia, apesar da aparente similitude entre a questão examinada no âmbito do aludido julgamento e a discutida neste feito, as situações não convergem, pois PIS e COFINS têm como base de cálculo a receita ou o faturamento, conforme os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/1998, ao passo que o IPI incide sobre o valor da operação. Saliente-se, por fim, que ao examinar agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado contra acórdão de tribunal regional que reconheceu a legalidade da inclusão do ICMS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do IPI, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou: a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia acerca da exclusão de tributos da base de cálculo do IPI é de natureza infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa (STF, ARE 1452159/SC – Relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.09.2023, DJE 28.09.2023).

IV. Dispositivo e tese

4. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: Apesar da aparente similitude entre a questão examinada no âmbito do julgamento do RE n.o 574.706 e a discutida neste feito (exclusão do PIS/COFINS da base apuração do IPI), as situações não convergem, pois PIS e COFINS têm como base de cálculo a receita ou o faturamento, conforme os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/1998, ao passo que o IPI incide sobre o valor da operação.

Jurisprudência relevante citada:STJ - AgInt no REsp: 2115638 PR 2023/0424815-8, Relator: Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024, STF, ARE 1452159/SC – Relator Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2023, DJE 28.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão